Tribunal: TJDFT
Processo: 0754194-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE. ANÁLISE DA QUESTÃO POR DIVERSAS VEZES. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Não caracteriza vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte, dá interpretação que não atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis a sua pretensão.
3. Para a concessão da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva demonstração, por parte da parte requerente, da impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem que isso comprometa o sustento próprio ou da família, situação ausente no caso dos autos. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento da benesse pretendida.
4. Não há se falar em omissão no acórdão quando apreciadas as matérias suscitadas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.